Tribunal: TJSP
Processo: 2067355-42.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Decisão que observou os limites ao reexame da matéria estabelecidos no art. 1.040, do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2067355-42.2013.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE
SÃO PAULO CDHU, é embargado MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067355-42.2013.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto 23.195
Embargos de Declaração no 2067355-42.2013.8.26.0000/50001
Embargante:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano de São Paulo CDHU
Embargada:
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 1.022, CPC

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do
recurso – Decisão que observou os limites ao reexame da matéria
estabelecidos no art. 1.040, do CPC - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
258/2611 que, por maioria de votos, modificou acórdão anterior, com a
seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria em
razão de pronunciamento do STF no RE no 576.321-8/SP CPC, art. 1.040,
inciso II - Taxa de Coleta, Remoção e Tratamento de Lixo ou Resíduos
Sólidos provenientes de imóveis urbanos Constitucionalidade reconhecida -
Súmulas Vinculantes 19 e 29 do STF - Acórdão modificado para admitir a
cobrança. A embargante alega omissão no julgado ao deixar de se pronunciar
acerca da ilegitimidade passiva em relação ao IPTU e Taxa de Coleta e
Remoção de Lixo, assim como alega a ocorrência de fato novo decorrente da
remissão dos créditos tributários concedida pela Lei Municipal no 6.328/2014,
daí propugnando pelo acolhimento de seu recurso com efeito infringente.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067355-42.2013.8.26.0000/50001 -Voto no
3
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). Contudo, o acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
No caso, o acórdão de fls. 173/179, deu provimento ao
agravo de instrumento para declarar a nulidade da CDA no 74356/09 e, de
ofício, afastou a cobrança das Taxas de Limpeza Pública, de Prevenção e
Combate a Incêndio e de Coleta de Lixo, determinando o prosseguimento em
relação ao imposto, sem que a contribuinte, ora embargante, opusesse
qualquer recurso para obter pronunciamento acerca de sua ilegitimidade
passiva. Em seguida a Municipalidade interpôs Recursos Especial e
Extraordinário contra aquela decisão e, em adequação ao resultado do RE no
576.321-8/SP, nos termos do 1.040, inciso II, do CPC, o acórdão embargado
manteve a exigibilidade da Taxa de Colete de Lixo. Assim, não há se falar em
omissão no aresto, uma vez que cabia à Turma Julgadora examinar, apenas, a
necessidade ou não de adequação do julgado ao RE no 576.321-8/SP, que
concluiu pela constitucionalidade da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo,
impossibilitando o pronunciamento sobre outras matérias, por ultrapassar os
limites do reexame estabelecidos no art. 1.040, do CPC.
Assim, conquanto o embargante sustente haver omissão
no acórdão embargado, as questões submetidas à apreciação denotam
inconformismo com o resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter
infringente dos embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC,
ainda que opostos com intuito de questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067355-42.2013.8.26.0000/50001 -Voto no
4
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Por fim, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas
as questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no
acórdão que justifique o recurso integrativo, pois a divergência de
entendimentos não autoriza a explicitação, mas somente a existência de falha
no próprio teor do julgado de fls. 258/261. Ademais, os embargos
declaratórios se prestam a explicitar ou integrar decisório falho e não em face
de legislação aplicável para obter, por via transversa, novo julgamento com
resultado favorável às teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP Lex
126/373, RTJ 120/773, 121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198),
nem se exige exame pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos
invocados, mesmo na vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (...) (EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067355-42.2013.8.26.0000/50001 -Voto no
5
RELATOR